Tribunal: TJSP
Processo: 0022771-85.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022771-85.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO à
apelação do réu ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS, a fim de absolvê-lo da
prática do crime do artigo 331, caput, do CP, na forma do artigo 386, inciso VII, do
CPP, de acordo com a fundamentação exposta. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022771-85.2015.8.26.0344 -Voto no 13262
2
Apelação Criminal no 0022771-85.2015.8.26.0344
Apelante: ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 13262
Apelação. Desacato. Art. 331, do CP. Autoria não
comprovada. Vigência do princípio in dubio pro reo.
Necessidade de absolvição. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRO PEREIRA
DOS SANTOS em face da r. sentença que julgou procedente a ação e condenou o réu
à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
e pela prática do crime do artigo 331, caput, do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 01/02. Houve transação
penal, a qual foi revogada em razão do descumprimento. A exordial acusatória foi
recebida em 14 de fevereiro de 2017 (fls. 118). Houve citação por edital e suspensão
do feito até a localização do réu (fls. 126/154). A defesa prévia foi oferecida às fls.
168/178.
Foi realizada audiência de instrução às fls. 224/227 (mídia
em apartado) e sobreveio a r. sentença condenatória.
O réu ofereceu apelação às fls. 274/290, requerendo a
absolvição com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP).
Sustenta a incompatibilidade do crime de desacato com a Convenção Interamericana
de Direitos Humanos. Subsidiariamente, pugna: a) pela redução da pena imposta; b)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e c) fixação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022771-85.2015.8.26.0344 -Voto no 13262
3
regime inicial aberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
293/300, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
315/323) pelo não provimento do recurso, e os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que no dia 06 de novembro de
2015, por volta das 21h35m, na Av. Maria Fernandes Cavalari, no 1522, em Marília,
ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS, querendo menosprezar, desacatou os
policiais militares Cleber Francisco Ramos e Rogério Soares da Silva, que estavam
no exercício de função pública.
Os
policiais
militares
mencionados
realizavam
patrulhamento no local dos fatos, ocasião em que avistaram o acusado e decidiram
abordá-lo e revistá-lo. Durante a diligência e em razão dela, ALEXANDRO se
voltou contra os policiais, ofendendo-os e chamando-os de “policiais folgados” (fls.
01/02).
A autoria do delito não restou demonstrada. Vejamos.
A vítima Cleber Francisco Ramos, policial militar, declarou
que estava em serviço, juntamente com o colega Cabo Soares, e, quando chegaram
ao local indicado na denúncia, observaram dois indivíduos em uma motocicleta,
sendo que ambos estavam sem capacete. Deram ordem de parada e não foram
atendidos. Assim, realizaram o acompanhamento. Fizeram a abordagem e os
indivíduos não quiseram se submeter à revista. Ato sequente, o réu os desacatou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022771-85.2015.8.26.0344 -Voto no 13262
4
chamando-os de “policiais folgados”. Disse que os dois disseram que os policiais
eram “folgados”. Solicitaram reforço policial (fls. 228/237).
A vítima Rogério Soares da Silva, policial militar, informou
não se recordar de todos os fatos. Disse que o caso se deu em uma abordagem com
várias motos e que o réu ofendeu o Sargento Ramos, chamando-o de “folgado,
safado, filho da puta, arrombado”, coisas do gênero.
Interrogado, o réu relatou que estava no Bairro Cavalari, em
uma festa de família no dia dos acontecimentos. Foi embora do local em uma
motocicleta, juntamente com seu cunhado. Informou que a abordagem policial
ocorreu próximo a uma empresa chamada “Desomax”. Disse que atenderam à ordem
de parada e estacionaram a motocicleta, colocaram as mãos na cabeça e os agentes
públicos passaram a agredi-los, desferindo um chute no interrogado e um tapa em
seu cunhado. Negou que tenha chamado os policiais de folgados ou proferido outros
xingamentos, apenas falou que eles estavam alterados. Contou que tanto ele, quanto
seu cunhado foram algemados e ameaçados de “quebra de condicional”. Foi até a
delegacia e negou os fatos narrados pelos agentes públicos.
Destaca-se que o depoimento de Rogério Soares da Silva se
mostrou contraditório ao de Cleber Francisco Ramos, tendo em vista que o primeiro
narrou fatos distintos, como visto. Informou, primeiramente, não se recordar dos
fatos. Após, contou que a ocorrência se deu em uma abordagem com diversas
motocicletas, o que não corresponde ao acontecido, e que o réu ofendeu apenas
Cleber e não ambos, como consta na exordial acusatória. Ainda, Rogério disse que
os xingamentos foram “folgado, safado, filho da puta, arrombado” e não apenas
“policiais folgados”.
Dessa forma, o conjunto probatório se mostra contraditório,
havendo apenas a palavra da vítima Cleber contra a do acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022771-85.2015.8.26.0344 -Voto no 13262
5
O cunhado do apelante, William de Souza Sena, que teve
extinta a punibilidade devido ao cumprimento da obrigação imposta (fls. 120),
sequer foi chamado a juízo para depor e apresentar seu testemunho a respeito dos
fatos.
Portanto, os fatos narrados na denúncia não restaram
comprovados cabalmente. Insta mencionar que Cleber está no presente feito como
vítima e não como policial militar.
Havendo dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se
prevalecer o princípio do in dubio pro reo, já que somente a certeza autorizaria a
condenação em juízo criminal. Há, assim, necessidade de absolvição do réu, com
base no artigo 386, inciso VII, do CPP.
Neste sentido:
“Art. 331 do Código Penal. Materialidade e autoria não
demonstradas.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Criminal 3000158-10.2013.8.26.0079; Relator (a): Machado
de Andrade; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Botucatu - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
08/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)
“APELAÇÃO. Desacato, resistência e desobediência.
Absolvição. Recurso ministerial. Pleito de condenação de
ambos os réus. Inviabilidade. Ausência de elementos
seguros para a condenação. Existência de meros indícios,
insuficientes
para
sustentar
o
édito
condenatório.
Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Parecer da
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do
recurso
ministerial.
Sentença
absolutória
mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022771-85.2015.8.26.0344 -Voto no 13262
6
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0000040-08.2016.8.26.0491; Relator (a): Leme Garcia;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Rancharia - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data
de Registro: 23/04/2019)
“DESACATO - Quadro probatório que não traz a
necessária certeza quanto à responsabilidade penal da
acusada Insuficiência da prova para a condenação -
Absolvição que se impõe
Recurso defensivo provido,
prejudicado o enfrentamento do apelo do MP - (voto n.o
38392).”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0002219-69.2013.8.26.0506; Relator (a): Newton Neves;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento:
04/12/2018; Data de Registro: 05/12/2018)
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à apelação do réu
ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS, a fim de absolvê-lo da prática do crime do
artigo 331, caput, do CP, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP, de acordo com
a fundamentação exposta.
Reinaldo Cintra
Relator